Tribunal: TJPA
Processo: 0000863-52.2014.8.14.0081
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000863-52.2014.8.14.0081

RECORRENTE: JOSE TRINDADE CARDOSO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – PLEITO DE IMPRONÚNCIA POR VIOLAÇAO DO ART. 215, DO CPP, FUNDAMENTAÇÃO EM TESTEMUNHOS DE OUVIR DIZER E/OU AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO
ANIMUS NECANDI
– IMPROCEDÊNCIA – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – TESTEMUNHO DIRETO E COM INDICAÇÃO DA FONTE - RECURSO IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

1. Materialidade
do fato e indícios suficientes de autoria evidenciados nos autos, mormente através do boletim de ocorrência policial, laudo necroscópico e prova oral colhida durante a instrução criminal, indiscutivelmente válidos para subsidiar a pronúncia do acusado, a qual se baseia em um juízo de suspeita. Assim, deve a causa ser submetida ao Tribunal do Júri, competente para sopesar e valorar os elementos probatórios carreados, a fim de decidir a tese a ser acolhida.

2. Não houve afronta ao art. 215, do CPP, já que não foi demonstrado qualquer prejuízo
à defesa, como preconiza o princípio do
pas de nullité sans grief
. Inteligência do art. 563, do CPP.

3. Ao contrário do que aponta a defesa, a hipótese não é de testemunhos de “ouvir dizer”, pois uma das testemunhas ouvidas durante a instrução criminal foi a própria receptora das informações declinadas, enquanto a outra depoente indicou a fonte. Precedente do C. STJ.

4. À unanimidade, recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto por JOSÉ TRINDADE CARDOSO (
ID – 17641975)
, inconformado com a decisão prolatada pelo MM. juízo da Vara Única da Comarca de Bujaru (
ID – 17641977
), que o pronunciou nas sanções punitivas do art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal Brasileiro.

Nas razões recursais, requer a impronúncia sob a alegação de
violação do art. 215, do Código de Processo Penal, fundamentação em testemunhos de ouvir dizer e/ou ausência de fundamentação do
animus necandi
.

Em contrarrazões (ID –
17641985
), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
, em manifestação no
ID - 18028939
, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.
Sem revisão
, nos termos do art. 610, do CPP.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Resumidamente, narra a denúncia (
ID – 17641891)
que, em 27/04/2014, por volta das 04h30m, no Ramal da Providência, Km 17, Município de Bujaru, o acusado, ora recorrente, discutia com a vítima Benedito Gomes Guimarães, acusando-a de ter furtado dele uma saca de farinha e um pássaro curió, e, em razão disso, desferiu tiros contra ela, atingindo-a no tórax e no rosto, levando-a ao óbito, bem como empreendo fuga do local, ocasião em que foi visto pelo genitor do ofendido.

Aduz que a saca de farinha e o curió, objeto que ocasionaram a discussão, foram encontrados à margem de um ramal, após o crime.

O recorrente
foi denunciado e pronunciado pela prática delitiva
do art. 121, §2º, II e IV, do CP
, tendo sido interposto o presente recurso, objetivando unicamente a impronúncia,
sob a alegação de
violação do art. 215, do CPP, fundamentação em testemunhos de ouvir dizer e/ou ausência de fundamentação do
animus necandi
. Contudo,
não lhe assiste razão, senão vejamos:

De início, anota-se que a pronúncia de um réu necessita apenas do convencimento do juiz acerca da materialidade do fato e de suficientes indícios de autoria ou de participação, pois tal instituto se baseia em um juízo de suspeição e não de certeza. É o que estabelece o art. 413,
caput
, do CPP.
[1]
.

EUGÊNIO PACELLI
[2]
ensina que
“na decisão de pronúncia, o que o juiz afirma, com efeito, é a existência de provas no sentido da materialidade e da autoria. Em relação à materialidade, a prova há de ser segura quanto ao fato. Já em relação à autoria, bastará a presença de elementos indicativos, devendo o juiz, tanto quanto possível abster-se de revelar um convencimento absoluto quanto a ela. É preciso considerar que a decisão de pronúncia somente deve revelar um juízo de probabilidade e não o de certeza.”

In casu
, a materialidade do fato e os indícios suficientes de autoria do crime de homicídio duplamente qualificado estão demonstrados através dos documentos constantes do inquérito policial (IDs – 17641888 a 17641890), mormente boletim de ocorrência policial e relatório de missão, laudo necroscópico (ID – 17641891), bem como da prova oral colhida durante a instrução criminal.

Em juízo, a testemunha BENEDITO GOMES SOEIRO, genitor da vítima, afirmou ter ouvido o recorrente, antes de atirar, falar que o seu filho tinha pegado a farinha dele e depois viu ele correndo do local do crime com uma espingarda na mão. Disse, ainda, que quando chegou lá, perto de sua casa, o filho ainda estava vivo, mas não demorou cinco minutos para falecer.

Em juízo, a testemunha ROSILDO GUIMARÃES SOEIRO, irmão do ofendido, relatou que a ex-esposa do seu pai falou que o recorrente havia cometido o crime e que todo mundo gostava do seu irmão, inclusive, o próprio recorrente, que era um grande amigo dele.

Com efeito, tem-se que as provas orais acima transcritas e em consonância uma com as outras, são suficientes para manter a decisão de pronúncia, uma vez que sugerem que o recorrente atirou na vítima, levando-a ao óbito, inclusive, como bem observou o juízo de piso, apontam para a presença de
animus necandi
(dolo homicida).

Ressalta-se que,
nesta fase processual, a autoria não precisa estar cabalmente provada, bastando que seja provável, em decorrência de manifestos e consideráveis indícios, como restou delineado nos autos.

Nessa perspectiva, não há que se falar em afronta ao art. 215, do CPP, uma vez que não houve qualquer demonstração do efetivo prejuízo para a defesa, tendo o processo penal, na hipótese, atingido a sua finalidade quanto à colheita da prova, sem prejuízo as partes, não tendo a defesa se desincumbido do ônus de demonstrar concretamente os danos decorrentes da postura do magistrado
a quo
, consoante dispõe o art. 563, do CPP (princípio do
pas de nullité sans grief
).

Outrossim, ao contrário do que aponta a defesa, também restou claramente demonstrado que a hipótese não é de utilização de testemunhos de “ouvir dizer” (testemunho prestado com apoio em boatos, sem indicação da fonte), já que uma das testemunhas ouvidas durante a instrução criminal foi a própria receptora das informações declinadas, enquanto a outra depoente indicou a fonte.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. PROVA JUDICIALIZADA. DEPOIMENTOS CONTRADITÓRIOS. QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(...)

2.
Na espécie, observa-se a existência de depoimentos que apontam o paciente como um dos autores dos crimes de homicídio e ocultação de cadáver, inexistindo a figura abominável do "testemunho de ouvir dizer" (testemunho prestado com apoio em boatos, sem indicação da fonte)
. No caso,
o fato foi descrito pela mãe e pela esposa da vítima, conforme relatos colhidos em juízo, bem como a fonte foi devidamente indicada pelas depoentes
.

3. Por fim, a existência de depoimentos conflitantes acerca da autoria delitiva, autoriza a realização do Tribunal do Júri, competente para decidir acerca dos fatos relacionados aos crimes dolosos contra a vida e delitos conexos.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ, AgRg no HC 865.768/AL, Quinta Turma, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca
, j. 18/12/2023) (grifo nosso)

Por fim, n
ão é despiciendo repisar que o exame acerca das testemunhas constitui atribuição exclusiva do Conselho de Sentença, já que tal tarefa pressupõe o amplo cotejo das provas produzidas, que somente pode ser feito pelo juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Logo,
não há que se se falar em impronúncia do recorrente
.

No que tange às qualificadoras do delito de homicídio, vê-se que o magistrado de piso, dentro dos limites legais, apresentou fundamentação individualizada e satisfatória, conforme os seguintes trechos da decisão vergastada, a saber:

“(...)

Em relação às qualificadoras mencionadas pelo Ministério Público na inicial acusatória,
existem nos autos do processo indícios de que o crime possa ter sido cometido, em tese, por motivo fútil, tendo em vista que deu-se por um suposto furto de uma casa de farinha
. Outrossim,
em tese, fora praticado enquanto na residência da vítima, local de presumida segurança, perto do alvorecer, de modo que, supostamente, se tornou impossível qualquer defesa à ação
, razão pela qual tais questões devem igualmente ser levadas à análise do Tribunal do Júri.
(...)”
(grifo nosso)

Assim, estando o
r. decisum
dentro dos parâmetros legais, deve a causa ser submetida à apreciação do Tribunal Popular, competente constitucionalmente para avaliar o arcabouço probatório pormenorizadamente, podendo melhor apreciar as aludidas teses defensivas, as quais, repita-se, não restaram confirmadas nesse momento processual.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

[1]

Art. 413
.

O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

[2]

Curso de Direito Processual Penal
. 22ª Ed. São Paulo: Atlas, 2018. p. 755.

Belém, 23/07/2024